Tribunal: TJES
Processo: 5001328-07.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001328-07.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY COSTA AFFONSO
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre o autor da sentença que condenou BANCO VOLKSWAGEN S.A ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o autor pleiteia apenas a majoração do dano moral.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece ser parcialmente provido.

Pois bem.

O largo tempo sem solução do problema e a possibilidade de distrato da compra e venda implicam inegável ocorrência de dano moral.

Quanto à valoração do dano, é recomendável que ocorra de forma proporcional ao prejuízo causado, ressarcindo-se o sujeito passivo, sem olvidar do caráter pedagógico da pena, que deve punir o ofensor e compensar o ofendido, e sem, no entanto, levar ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Não se pode esquecer, entretanto, que atualmente a função precípua da responsabilidade civil é reparatória, e não meramente punitiva.

Em decorrência, o quantum a ser fixado deve considerar os padrões utilizados pela doutrina e jurisprudência, evitando-se com isso desigualdades imensuráveis e injustificáveis diante de situações que, embora ímpares, tratem de relações do cotidiano que de alguma forma indiquem similitude.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Na hipótese dos autos, penso que a indenização fixada deve ser majorada ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo como adequado ao caso.

VOTO, pelo exposto, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para reformar a sentença e majorar o dano moral ao importe de R$ 4.000,00.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.